Tribunal: TCU
Processo: 028.642/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 564/2020-TCU-Plenário Considerando que os recorrentes ingressaram com recurso de revisão (peças 262-270) contra o Acórdão 454/2017-TCU-Plenário (peça 86), reformado pelo Acórdão 726/2019-TCU-Plenário (Peça 179), que julgou irregulares as contas dos responsáveis e lhes aplicou multa, conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração por eles interpostos; Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, e que buscam rediscutir matéria fática e jurídica já examinada nos autos; Considerando, ainda, que a documentação inédita trazida não possui o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal; Considerado, por fim, que o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 288, do Regimento Interno do TCU c/c art. 35 da Lei 8.443/92, e ainda em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Rodrigo Moreira, Luis Hiroshi Sakamoto, Luiz Armando Crestana, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, Radyr Gomes de Oliveira e Marcos Aurélio Madureira da Silva, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade e em dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.642/2015-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 031.071/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.091/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.069/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.070/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.085/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.921/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aureliano Diniz Moreira (XXX.146.661-XX); Carlos Renato do Amaral Portilho (XXX.542.846-XX); Cleocimar Pedroso de Jesus (XXX.094.382-XX); Dalton José de Oliveira (XXX.944.791-XX); Francisco Paulo Almeida da Rocha (XXX.643.992-XX); Joaquim Antônio de Carvalho Brito (XXX.238.264-XX); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior (XXX.117.291-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); Krisjanis Figueiroa Bakuzis (XXX.571.431-XX); Luis Carlos Guedes Pinto (XXX.568.707-XX); Luis Hiroshi Sakamoto (XXX.737.591-XX); Luiz Armando Crestana (XXX.843.090-XX); Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX); Marcos Vinícius de Almeida Nogueira (XXX.578.981-XX); Maria Pedrinha de Barros (XXX.831.501-XX); Nélisson Sérgio Hoewell (XXX.278.000-XX); Paulo Roberto dos Santos Silveira (XXX.588.407-XX); Radyr Gomes de Oliveira (XXX.281.152-XX); Rodrigo Moreira (XXX.236.012-XX); Rodrigo Vilella Ruiz (XXX.421.787-XX); Ronaldo Ferreira Braga (XXX.198.183-XX); Tarcísio Estefano Rosa (XXX.887.729-XX); Tulio Neiva Rizzo (XXX.118.331-XX); Wagner Montoro Júnior (XXX.120.007-XX) 1.3. Recorrentes: Luis Hiroshi Sakamoto (XXX.737.591-XX); Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX); Radyr Gomes de Oliveira (XXX.281.152-XX); Luiz Armando Crestana (XXX.843.090-XX); Marcos Vinícius de Almeida Nogueira (XXX.578.981-XX); Rodrigo Moreira (XXX.236.012-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.9. Representação legal: Igor Folena Dias da Silva (52.120/OAB-DF) e outros, representando Amazonas Distribuidora de Energia S.a.; Maria do Socorro Gama da Silva (5365/OAB-AM) e outros, representando Tarcísio Estefano Rosa; Juliana Passos dos Santos (7815/OAB-AM) e outros, representando Radyr Gomes de Oliveira, Rodrigo Moreira, Luiz Armando Crestana, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, Marcos Aurélio Madureira da Silva, Luis Hiroshi Sakamoto e Tarcísio Estefano Rosa; Priscila Soares Feitoza (4656/OAB-AM) e outros, representando Radyr Gomes de Oliveira, Luis Hiroshi Sakamoto, Rodrigo Moreira, Luiz Armando Crestana, Ronaldo Ferreira Braga, Maria Pedrinha de Barros, Paulo Roberto dos Santos Silveira, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, Marcos Aurélio Madureira da Silva e Amazonas Distribuidora de Energia S.a.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.